Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MP. NÃO VINCULA O JUIZ. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. ARMA DE FOGO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. USO RESTRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - O crime de tráfico de drogas é permanente de modo que o estado de flagrância se prolonga no tempo, motivo pelo qual se mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado judicial, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência.
II - Nos termos do art. 385 do CPP, recepcionado pela Constituição Federal, o Juiz não está vinculado ao pedido de absolvição formulado pelo órgão acusador, podendo proferir sentença condenatória quando o acervo probatório é suficiente para a certeza da autoria delitiva.
III - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o crime de porte para uso pessoal, quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas firmes declarações dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelas circunstâncias do caso concreto e antecedentes das agentes (art. 28, § 2o, da LAD).
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - A alegação da agente no sentido de que é usuária de drogas não impede a condenação pelo crime de tráfico.
VI - A supressão do número de série de arma de fogo qualifica a posse, respondendo o agente pelo crime previsto no art. 16, § 1o, I, Lei n. 10.826/2003, independente da energia mecânica do artefato (joules).
VII - Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Providos em parte.